Tribunal: TJDFT
Processo: 0710827-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face de BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A e outros, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos: “I – ALESSANDRA DO NASCIMENTO SANTOS pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que: a) sejam suspensos os efeitos do contrato firmado com o BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, afastando-se a exigibilidade de prestações vencidas e vincendas; b) sejam suspensos os efeitos do contrato de seguro de veículo firmado com MAPFRE, afastando-se a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas; e c) seja determinado ao DETRAN/DF que insira bloqueio de transferências sobre o veículo HYUNDAI/HB 20, placas REC8G66, com suspensão de cobranças de taxas e tributos. Segundo o exposto na inicial, a autora foi vítima de roubo de documentos e objetos pessoais em 26/12/2019. Em março verificou o lançamento de débito em sua conta bancária referente a um seguro do veículo HB 20 placas REC8G66, contratado com a MAPFRE. Mesmo com a informação de que a autora não contratou o seguro e nem adquiriu o veículo, a cobrança foi mantida. A autora apurou que o veículo fora adquirido junto à SMAFF IMPORT VEÍCULOS, com financiamento da BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Tentou obter os dados do veículo junto ao DETRAN/DF, mas não conseguiu. Obteve com o banco e a financeira cópias dos contratos de seguro e da CCB n. 340587. Segundo informado pela seguradora, o veículo foi adquirido por Eudes Monte dos Santos. Afirma que a SMAFF IMPORT VEÍCULOS realizou a venda para Eudes sem adotar as cautelas necessárias, agindo com negligência. Aponta que o emplacamento e registro do veículo foram feitos por AUTO VERAS DESPACHANTES LTDA., com base em autorização com assinatura falsa da autora. Acrescenta que o DETRAN/DF acolheu o pedido de transferência e emplacamento do veículo através de documento adulterado e sem o devido reconhecimento de firma. Sustenta que a responsabilidade civil dos réus é objetiva. Diz que os réus agiram de forma negligente ao firmarem contratos fraudulentos e, mesmo informados sobre a fraude, não adotaram as medidas necessárias para contornar seus efeitos. Alega que sofreu dano moral e requer a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente pela MAPFRE. II – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos estão devidamente preenchidos. Com efeito, a documentação anexada indica que, aparentemente, o veículo foi adquirido por terceiro que se utilizou indevidamente do nome da autora, com emprego de documentação falsa. Nesse caso, mostra-se verossimilhante a alegação de nulidade do negócio envolvendo a compra e venda do veículo. Por conseguinte, se a autora não é a proprietária do veículo, tampouco sua usuária, mostra-se cabível a determinação para suspensão dos efeitos dos contratos de financiamento e seguro do veículo em relação a ela, a fim de evitar cobranças indevidas e possíveis efeitos deletérios como a inserção do nome da autora em cadastros de devedores. Também é cabível a medida para que o nome da autora seja desvinculado do veículo em questão nos cadastros do DETRAN/DF, para evitar que sejam encaminhadas à autora cobranças relativas ao licenciamento do veículo e possíveis multas por infrações. Não se mostra adequada, contudo, a medida tendente a impedir a transferência e circulação do veículo, como requerido. A autora não busca reaver para si o carro, razão pela qual não lhe cabe impedir a circulação. Essa medida, se for o caso, deverá ser solicitada pela parte lesada com a venda fraudulenta do bem. III – Pelo exposto, DEFERE-SE parcialmente a tutela de urgência para: a) determinar a suspensão dos efeitos da cédula de crédito bancário - CCB n. 340587, emitida em favor do BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, e do contrato de seguro com apólice n. 1351011043231, firmado com a MAPFRE, relacionado ao veículo HYUNDAI/HB 20, placas REC8G66; b) decretar a suspensão da exigibilidade em face da autora das parcelas vencidas e vincendas dos contratos referidos no item anterior; e c) determinar ao DETRAN/DF que desvincule a autora como proprietária do veículo já referido, de modo a excluir sua responsabilidade por eventuais débitos relacionados ao bem, devendo ser incluída como titular da propriedade a empresa responsável pela venda, SMAFF IMPORT VEÍCULOS. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. V - Sem prejuízo, nos termos do art. 99, § 2o, do NCPC, traga a parte autora, em QUINZE dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, comprovante(s) de sua alegada insuficiência de recursos, tendo em vista que a documentação trazida aos autos até o momento não é suficiente para que se possa formular juízo seguro a respeito da alegação de hipossuficiência econômica. Ainda, providencie a autora a retificação do valor atribuído à causa, que deverá englobar os valores de todos os contratos que pretende sejam anulados, somado ao montante pretendido a título de indenização por danos morais e ainda a repetição de indébito.” A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão foi extra petita porquanto a Autora requereu somente que fosse enviado ofício ao Detran-DF para constar impedido para transferência e apreensão do veículo, sendo que o Douto Juízo de primeira instância deferiu não somente a inclusão da restrição, mas sim a retirada total do nome da Autora como proprietária do automóvel, incluindo a Agravante como proprietária do bem. Diz que não detém a propriedade do automóvel na medida em que é a Corré BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A a credora fiduciária do bem, possuindo a titulariedade resolúvel do automóvel. Assinala que já recebeu o valor integral do automóvel não havendo razão para a transferência do automóvel para a sua titularidade. Ao final, invocando a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, pede que seja revogada a tutela de urgência concedida à Agravada ou que seja transferido o automóvel para o nome da Instituição Financeira. Preparo regular (ID 15846015). É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Num primeiro e provisório exame, entendo que o pedido de liminar deve ser indeferido. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a concessão da tutela de urgência está condicionada ao preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Acontece que, em sede de cognição sumária, não identifico nos autos de origem prova inequívoca suficiente das alegações da Agravante, uma vez que a Autora, por ora, demonstrou que os contratos entabulados decorreram de fraude, fundamento este que ensejou a tutela antecipada na ação originária. Muito embora a Recorrente alegue que a decisão foi extra petita, impõe considerar que a fraude entabulada implica nulidade de todos os negócios jurídicos vinculados a tal ato, de forma que todas as partes devem retornar ao status quo, ou seja, nesta fase, a propriedade do veículo deve retornar a quem inicialmente ostentava tal condição, a Agravante. Assim, diante ainda da necessidade de aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando então o magistrado terá melhores condições de apreciar o mérito da demanda, por ora a decisão impugnada deve ser mantida. Sendo assim, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator